Tribunal: TJDFT
Processo: 0748912-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748912-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CREDMANN AGRAVADO: HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53477411) interposto por SAMUEL CREDMANN contra decisão de ID 53477434 que rejeitou a impugnação e manteve a penhora do valor encontrado na conta bancária do agravante. O recorrente postulou, na oportunidade da interposição do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Oportunizou-se ao agravante a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a outorga da benesse (ID 53494151), nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). O recorrente peticionou (ID 53942764), alegando que recebe aposentadoria do INSS no valor de R$ 4.494,70 e a metade de um aluguel sobre imóvel no importe de R$ 1.750,00, que perfazem um total de R$ 6.699,70. Argumenta, ainda, que possui gastos mensais com remédios contínuos, cuidadoras, despesas médicas não contempladas no plano de saúde, dispêndios gerais, que o impossibilitam de arcar com o pagamento das custas judiciais. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. O próprio agravante informa que seu rendimento mensal é de R$ 6.699,70 (seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos). Ressalte-se que, na aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Ademais, constata-se que o recorrente é sócio de administrador de uma casa lotérica, conforme demonstra o documento de ID 173975134. Dessa forma, conquanto receba aposentadoria do INSS, tenha despesas médicas, gastos com cuidadoras e outras em decorrência de sua avançada idade, em virtude de perceber quantia acima dos padrões estabelecidos pela Defensoria Pública, bem como ser associado de loteria, denota-se que detém condições de arcar com as custas judiciais. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência; 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da Agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos em sede de contrarrazões, evidencia que esta ostenta, no momento, condições compatíveis à possibilidade de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência e a de sua família, uma vez que figura a condição de "Sócio" da agravante, de empresa em situação ativa no ramo da odontologia. 3. Ademais, oportunizada à recorrente a possibilidade de manifestar-se sobre os documentos e alegações constantes em sede de contrarrazões, quedou-se inerte. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1337990, 07051424020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos as guias de recolhimento das custas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador